Tribunal: STF
Processo: RE 81121
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
PROVA TESTEMUNHAL, COMPLETADA POR INDICIOS E PRESUNÇÕES, DE ATO
UNILATERAL DE PROMESSA DE DEVOLUÇÃO. INOCORRENCIA, NO CASO, DE
NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO ART. 141 DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.